Tribunal: TJMT
Processo: 1018904-05.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018904-05.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LEONARDO RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 046.183.741-28 (ADVOGADO), DENNER JARDEL SCARCELLA GOMES - CPF: 048.044.241-05 (INTERESSADO), JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), LEONARDO RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 046.183.741-28 (IMPETRANTE), DENNER JARDEL SCARCELLA GOMES - CPF: 048.044.241-05 (PACIENTE), JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MATEUS MIRANDA CAMPOS - CPF: 057.208.811-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS -
TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM

MEDIDAS CAUTELARES
-
ELEMENTOS OU REGISTROS DE ATOS QUE DEMONSTREM QUE O PACIENTE TENTOU SE FURTAR À APLICAÇÃO DA LEI PENAL INEXISTENTES - FUGA NÃO DEVE SER CONFUNDIDA COM NÃO LOCALIZAÇÃO - REITERAÇÃO DELITIVA - AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS CAUTELARES - JULGADOS DO STJ E TJMT - ORDEM CONCEDIDA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que não se deve confundir evasão com não localização. No primeiro caso,
“o que revela a necessidade da prisão provisória é o risco para a aplicação da lei penal, materializado no comportamento voluntário do acusado de subtrair-se à ação das instâncias formais de controle”
, ao passo que,
“no caso de citação por edital, porém, o Estado sequer logrou comunicar ao réu a formal constituição da relação processual. Em tal situação, é temerário presumir a fuga”
(RHC no 49.989/PE).

“A ausência de indicativos concretos a apontar que, em liberdade, o paciente tenha foragido do distrito da culpa, ou que pretende se esquivar da aplicação da lei penal, obsta o reconhecimento do periculum libertatis, requisito indispensável para manutenção da custódia cautelar, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas, em homenagem ao princípio da intervenção mínima.”
(TJMT, HC NU 1015047-19.2020.8.11.0000)

“Conquanto tenha sido reconhecido que a ordem pública precisa ser resguardada, com a consequente imposição de restrições à liberdade do recorrido, não pode ser de maneira tão gravosa como a sua prisão preventiva que, neste momento, mostra-se desarrazoada pelo decurso do tempo entre os fatos em apuração e o julgamento deste recurso. Todavia, ante a necessidade de se garantir a ordem pública, por conta da gravidade concreta dos fatos em alusão e da possível reiteração criminosa do recorrido, ainda que não guarde contemporaneidade, faz-se necessária a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos arts. 282, § 6o c/c 319 do Código de Processo Penal.”
(TJMT, HC NU 0001879-84.2017.8.11.0092)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1018904-05.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. LEONARDO RODRIGUES DE AMORIM

PACIENTE(S): DENNER JARDEL SCARCELLA GOMES

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de DENNER JARDEL SCARCELLA GOMES contra ato comissivo do Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (NU 1001869-03.2022.8.11.0042), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) não haveria contemporaneidade entre o fato e o decreto de prisão preventiva; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente
“mediante imposição de medidas cautelares diversas”
(ID 143987663), com documentos (ID 143987664/ID 143987678).

O pedido liminar foi indeferido (ID 144835698).

O Juízo singular prestou informações (ID 145986663).

A i. 2a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas Corpus: Tráfico de drogas - Busca-se a revogação ou relaxamento do cárcere preventivo, expedindo-se o competente contramandado de prisão, mediante a imposição do claustro provisório pelas medidas não prisionais do art. 319 do CPP - Liminar indeferida - Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis - Necessidade de tutela da ordem pública, em decorrência da evidente periculosidade do requerente, haja vista que o mesmo é criminoso contumaz, sendo vezeiro na prática de crimes, eis que ostenta em seu desprestígio duas condenações definitivas pela prática dos delitos de roubo majorado e homicídio qualificado (PEP n. 0003642- 76.2017.8.11.0042), de modo que a prisão preventiva se faz imperiosa para evitar a prática de novos delitos, salvaguardando a sociedade da sua recalcitrância delitiva. - “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”. (Enunciado Criminal n. 6 do TJMT) - Não bastasse, tem-se evidenciada, ainda, a imprescindibilidade do ergástulo provisório à salvaguarda da aplicação da lei penal, vez que o insurgente encontrava-se homiziado, em lugar incerto e não sabido, estando patente a sua fuga. “A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal.” (Enunciado Criminal n. 26 do TJMT) - Ademais, “embora desprovido de violência ou grave ameaça à pessoa, o delito de tráfico ilícito de entorpecentes, além de colocar em risco a saúde pública e ser mote de outros diversos crimes, é fonte de desestabilização das relações familiares e sociais, motivos suficientes para manter a segregação do paciente.” (STJ - HC 401557) - Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) - Além disso, a manutenção da medida constritiva privilegia o princípio da proporcionalidade, no seu viés da proibição de proteção deficiente do Estado - Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP), não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta do crime e da periculosidade do paciente em virtude do risco concreto de reiteração delitiva e à aplicação da lei penal - Não se pode confundir as prisões cautelares com a prisão decorrente de condenação, sendo que apenas nesta última modalidade é que se cabe falar em regime inicial de cumprimento de pena - Pela denegação da ordem
.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 147768695)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Juízo da 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, em audiência de custódia realizada no dia 10.2.2021, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante do codenunciado Lucas Mateus Miranda Campos em prisão preventiva,
com fundamento na garantia da ordem pública, sopesados os indicativos de
seu envolvimento em tráfico de drogas, extraído das apreensões de um tablete de maconha, com peso de 920g (novecentos e vinte gramas) e uma balança de precisão, na residência por ele indicada, bem como na reiteração delitiva, visto que possui condenações por tráfico de drogas, roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] e corrupção de menor

(João Bosco Soares da Silva, juiz de Direito - PJE NU 1001869-03.2022.8.11.0042).

O paciente foi ouvido, na fase policial, em 9.2.2021, oportunidade na qual informou residir à rua Xavante, casa de esquina, cor verde, Bairro Residencial Santa Terezinha/MT, Cuiabá/MT (PJE NU 1001869-03.2022.8.11.0042). Na mesma data, o delegado de Polícia [Michael Mendes Paes] ordenou a liberação do paciente (Termo de Liberação – ID 75524909 - PJE NU 1001869-03.2022.8.11.0042).

Em 25.2.2021, a 23a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ ofereceu denúncia em face do paciente e de Lucas Mateus Miranda Campos por tráfico de drogas (PJE NU 1001869-03.2022.8.11.0042).

Em 2.3.2021, o Juízo singular [13a Vara Criminal de Cuiabá] determinou a notificação do paciente e codenunciado [Lucas Mateus Miranda Campos] para apresentarem defesas preliminares (PJE NU 1001869-03.2022.8.11.0042).

O codenunciado [Lucas Mateus Miranda Campos] apresentou defesa preliminar em 29.3.2021 (PJE NU 1001869-03.2022.8.11.0042).

Em 8.7.2021, o oficial de Justiça [Sebastiao Rodrigues de Souza Junior] certificou que,
no dia 30.6.2021, diligenciou
“até o endereço constante do mandado, qual seja, Rua Xavante, casa de esquina de cor verde, Bairro Santa Terezinha em Cuiabá. Primeiramente, cumpre consignar que não existe Rua Xavente no Bairro Santa Terezinha. O referido bairro tem suas ruas organizadas por números que vão de 01 até 38. Localizei rua Xavante no Bairro Jardim Itapajé (paralelo ao Santa Terezinha). Percorri toda a extensão da referida rua e não localizei casa verde em esquina. Indaguei o proprietário de uma oficina, bem como o morador da última casa do lado esquerdo (onde há um faixa na pintura da casa de cor verde), porém nenhum disse conhecer DENNER JARDEL SCARCELLA GOMES”

(PJE NU 1001869-03.2022.8.11.0042).

Em 12.7.2021, o codenunciado [
Lucas Mateus Miranda Campos]
pediu o desmembramento do processo em relação ao paciente

(PJE NU 1001869-03.2022.8.11.0042).

Em 29.7.2021, o Juízo singular indeferiu o desmembramento do processo e ordenou a remessa dos autos ao órgão da Defensoria Pública para apresentar
“a Defesa Prévia do acusado Denner Jardel Scarcella Gomes”
(PJE NU 1001869-03.2022.8.11.0042).

O paciente, assistido pelo órgão da Defensoria Pública, apresentou defesa preliminar em 30.7.2021 (PJE NU 1001869-03.2022.8.11.0042).

Em 5.8.2021, o juiz da causa ordenou a citação/notificação do paciente, por edital, ao considerar
a
“não localização para ser notificado e por inexistir informações sobre seu paradeiro nestes autos (Id. 60071279)”
(PJE NU 1001869-03.2022.8.11.0042).

Em 3.8.2021, o juiz da causa recebeu a denúncia e manteve a prisão preventiva do
codenunciado [
Lucas Mateus Miranda Campos] por entender que permanecem os motivos que a ensejaram (PJE NU 1001869-03.2022.8.11.0042).

O paciente foi intimado para audiência de instrução por edital (PJE NU 1001869-03.2022.8.11.0042 - ID
75524714 - fls. 409
).

Na audiência de instrução, realizada no dia 26.10.2021, o Juízo singular ordenou o desmembramento do processo em relação ao paciente (PJE NU 1001869-03.2022.8.11.0042).

Em 1o.7.2022, o juiz da causa decretou a prisão preventiva do paciente nos seguintes termos:

“
Revendo detidamente os autos, verifica-se que se trata de procedimento distribuído após o desmembramento dos autos originários de n. 1002961-50.2021.8.11.0042, conforme decisão proferida em audiência realizada em 20/10/2021 (Id. 75524693).

Verifica-se, ainda, que embora tenha constado na ata de Id. 75524693 a determinação oral de desmembramento dos autos com relação ao réu DENNER JARDEL SCARCELLA GOMES, não constou a deliberação oral deste Juízo a respeito da suspensão do processo e decretação da prisão cautelar do réu DENNER JARDEL.

Desse modo, considerando o teor da deliberação oral que consta na gravação do Id. 75524753, CHAMO O FEITO A ORDEM para retificar a ata lançada no Id. 75524693 e, consequentemente, DECRETO a suspensão do processo nos termos do art. 366 do CPP e do curso do prazo prescricional.

Ainda tendo em vista que o acusado DENNER JARDEL SCARCELLA GOMES encontra-se em local incerto e não sabido, não tendo sido encontrado em nenhuma fase do processo, DECRETO sua prisão preventiva, com a finalidade de garantir a aplicação da lei penal. Expeça-se o mandado de prisão via BNMP.”

(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito - PJE NU 1001869-03.2022.8.11.0042 - ID
75524714 - fls. 409
)

Em 23.7.2022, o paciente, representado pelo advogado Leonardo Rodrigues de Amorim [OAB/MT 28.496/O], pediu a revogação da custódia cautelar e baixa do mandado de prisão no Banco Nacional de Mandados de Prisão - BNMP (PJE NU 1001869-03.2022.8.11.0042 - ID
90669477 - fls. 514/533
).

Em 23.8.2022, o oficial de justiça [Adilson Cezar da Silva] realizou a citação do paciente
“pelo número de telefone 55 32 99986-9909, que ciente ficou, que recebeu cópia do mandado, via aplicativo whatsapp - no 65 99269-6502, que confirmou o recebimento e enviou cópia do documento pessoal; informou que vai proceder defesa nos autos, através de advogado particular”
(PJE NU 1001869-03.2022.8.11.0042 - ID
90669477 - fls. 544
).

Em 16.9.2022, o Juízo singular designou audiência de instrução e indeferiu pleito revogatório deduzido pelo paciente mediante a seguinte fundamentação:

“[...]
Considerando o comparecimento do réu aos autos e considerando a recomendação contida no Ofício-Circular n. 88/2020 – CIA n. 0038166-26.2020.8.11.0000 e, ainda, o disposto na Portaria-Conjunta n. 88/2021-PRES, DESIGNO a audiência de continuação por meio de videoconferência para o dia 30.03.2023, às 15:20 horas, exclusivamente para interrogatório da acusado, lembrando que foi deferida a inquirição das testemunhas à título de prova antecipada nos autos originários (id. 69078609). [...]

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a prisão preventiva do réu DENNER foi decretada com fundamento na parte final do art. 366 do CPP, visando assegurar a aplicação da lei penal, haja vista seu paradeiro desconhecido nos autos, consequentemente, determinando o desmembramento dos autos originários, suspensão da ação penal e do prazo prescricional (Id. 75524693 e Id. 85874291).

Como bem destacou o Parquet em sua manifestação de Id. 92572489, a periculosidade do requerente está demonstrada pela sua insistência na prática de delitos, uma vez que sua folha de antecedente aponta tratar-se de multirreincidente, eis que possui condenações por roubo majorado e homicídio qualificado (AE no 0003642- 76.2017.8.11.0042/SEEU).

Aliado a isso, verifica-se que a materialidade delitiva está demonstrada nos autos pela apreensão de expressiva quantia de droga - 02 (duas) porções de maconha, com massa total de 927,55 g (novecentos e vinte e sete gramas e cinquenta e cinco centigramas - fator que, por si só, justifica a manutenção da medida extrema. São também perceptíveis os indícios de autoria do crime diante dos depoimentos dos policiais militares que participara da ocorrência.

Portanto, assiste razão ao Ministério Público quanto a necessidade de manutenção do decreto de prisão cautelar, agora, pautada na necessidade não só de garantir a aplicação da lei penal, como também na necessidade de se garantir a ordem pública e evitar a renitência delitiva, conforme entendimento aplicado pelo E. TJ/MT. [...]

É sabido que tráfico de entorpecentes e crime que causa grandes prejuízos à sociedade, vez que atinge a saúde pública e a paz social. Havendo indícios da prática de trais delitos, a medida que se tem para acautelar e garantir a ordem social é a segregação cautelar daquele agente, observando-se, obviamente, os termos da lei.

Em razão disso tudo e em harmonia com a manifestação ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do réu DENNER JARDEL SCARCELLA GOMES [...].”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito -
PJE NU 1001869-03.2022.8.11.0042 - ID
89129383 - fls. 549/553)

Pois bem.

O Juízo singular elegeu a aplicação da lei penal como pressuposto para decretar a prisão preventiva do paciente, por entender que ele
“encontra-se em local incerto e não sabido, não tendo sido encontrado em nenhuma fase do processo
”
, ao passo que,
para manter a custódia, considerou que ela se faz necessária para
garantia da ordem

pública, a fim de
“evitar a renitência delitiva”.

Ocorre que o tráfico de drogas teria sido praticado em 9.2.2021 (PJE NU 1001869-03.2022.8.11.0042 - ID 75524709) e o paciente foi ouvido, perante a autoridade policial na mesma data - 9.2.2021 -, oportunidade em que indicou seu endereço, qual seja
“
rua Xavante, casa de esquina, cor verde, Bairro Residencial Santa Terezinha/MT, Cuiabá/MT”

(PJE NU 1001869-03.2022.8.11.0042 - ID 75524709
).

A única diligência com a finalidade de citar o paciente, no mencionado endereço, ocorreu em 30.6.2021, ao passo que a citação por edital em 18.8.2021, ou seja, aproximadamente 6 (seis) meses após o fato, sem a realização de qualquer outro ato para localização do endereço do paciente e/ou tentativa de citá-lo pessoalmente.

Com efeito, a custódia cautelar não é consequência lógica e imediata da aplicação do art. 366 do CPP. Para tanto, afigura-se necessária a concorrência dos pressupostos autorizadores da segregação provisória.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que não se deve confundir fuga com não localização. No primeiro caso,
“o que revela a necessidade da prisão provisória é o risco para a aplicação da lei penal, materializado no comportamento voluntário do acusado de subtrair-se à ação das instâncias formais de controle”
, ao passo que,
“no caso de citação por edital, porém, o Estado sequer logrou comunicar ao réu a formal constituição da relação processual. Em tal situação, é temerário presumir a fuga”
(RHC no 49.989/PE - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 19.12.2016).

O paciente foi citado,
“
via aplicativo whatsapp”
[em 23.8.2022]
,
apresentou defesa preliminar e
comprovante de
endereço atualizado, a possibilitar sua vinculação ao processo
.

Atente-se que a ausência de
“indicativos concretos a apontar que, em liberdade, o paciente tenha foragido do distrito da culpa, ou que pretende se esquivar da aplicação da lei penal, obsta o reconhecimento do periculum libertatis, requisito indispensável para manutenção da custódia cautelar, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas, em homenagem ao princípio da intervenção mínima”
(HC NU 1015047-19.2020.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 14.8.2020).

Por outro lado, o
paciente possui condenações por roubo majorado e homicídio, praticados em 24.6.2014 e 16.1.2015 (SEEU

0003642-76.2017.8.11.0042), e responde outra ação penal por roubo, que teria sido cometido em 29.10.2013, ou seja, todas as condutas foram cometidas há mais de 6 (seis) anos, a demonstrar ausência de contemporaneidade.

Note-se que a prisão preventiva deve evidenciar a contemporaneidade dos fatos indicativos da necessidade dessa medida cautelar (STJ, HC 500.069/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 27.5.2019;
HC no 144060/2015 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 6.11.2015).

Isso porque,
“quem passa longo período em liberdade, sem cometer outras infrações penais e não perturba a instrução, por óbvio, pode permanecer solto até decisão final, com trânsito em julgado”
(NUCCI, Guilherme de Souza Nucci. Código de Processo Penal comentado. 10a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,2011, p. 658).

Assim sendo,
apresenta-se imperativa a substituição da custódia corporal por medidas cautelares alternativas, sobretudo ao se considerar a reincidência do paciente (STJ, HC 509.030/RJ - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 30.5.2019).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Conquanto tenha sido reconhecido que a ordem pública precisa ser resguardada, com a consequente imposição de restrições à liberdade do recorrido, não pode ser de maneira tão gravosa como a sua prisão preventiva que, neste momento, mostra-se desarrazoada pelo decurso do tempo entre os fatos em apuração e o julgamento deste recurso. Todavia, ante a necessidade de se garantir a ordem pública, por conta da gravidade concreta dos fatos em alusão e da possível reiteração criminosa do recorrido, ainda que não guarde contemporaneidade, faz-se necessária a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos arts. 282, § 6o c/c 319 do Código de Processo Penal.”
(HC N.U 0001879-84.2017.8.11.0092 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva -

Terceira Câmara Criminal - 8.5.2018)

Com essas considerações, impetração
conhecida e CONCEDIDA
a ordem
para substituir
a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis, em especial à audiência de instrução designada para o dia 30.3.2023, às 15h20min, a ser realizada por meio de videoconferência; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial;
3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço
(CPP, art. 319, I e IV), sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedir o apto contramandado de prisão, observadas as medidas cautelares impostas
e a advertência de revogação na hipótese de descumprimento de qualquer delas
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022